Tribunal: TJES
Processo: 5000096-43.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-43.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA APARECIDA COGO DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000096-43.2025.8.08.0037

RECORRENTE: JULIANA APARECIDA COGO DA COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora contratada sob regime de designação temporária contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança visando à equiparação de seus vencimentos ao piso salarial nacional do magistério. A recorrente pleiteia, ainda, o sobrestamento do feito em razão de temas de repercussão geral no STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a existência de temas com repercussão geral reconhecida (Temas 1.218 e 1.308 do STF) implica a suspensão automática do processo; e
(ii)
se o profissional da educação contratado temporariamente possui direito à remuneração equivalente ao piso salarial dos servidores estatutários ocupantes de cargo público.

RAZÕES DE DECIDIR

A repercussão geral reconhecida pelo STF não acarreta a suspensão automática de todos os processos em curso no território nacional, sendo indispensável determinação expressa do Ministro Relator, o que não ocorre nos Temas 1.218 e 1.308.

O vínculo de designação temporária possui caráter precário e regime jurídico distinto do estatutário (art. 37, II e IX, da CF/88), o que justifica tratamentos remuneratórios diversos.

Segundo a jurisprudência do STF (ADI 6196), regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos, sendo vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
1. A suspensão de processos em razão de repercussão geral não é automática, dependendo de decisão expressa do Relator no tribunal superior. 2. É indevida a equiparação salarial entre professores temporários e servidores efetivos com base no princípio da isonomia, dada a distinção entre os regimes jurídicos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, IX, X e XV;

CPC/2015, art. 1.035, § 5º;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.03.2020; STF, Súmula Vinculante 37

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JULIANA APARECIDA COGO DA COSTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16761787), a recorrente pretende o sobrestamento do feito, bem como sustenta a possibilidade de recebimento do piso salarial, mesmo se tratando de contrato temporário.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16761790).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Inicialmente, em relação ao argumento de que o STF reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1.218 (RE 1326541), melhor sorte não socorre à recorrente, porque este fato de
per si
não é suficiente a impor a suspensão dos processos em curso, a qual não é automática, sendo indispensável a efetiva determinação pelo eminente Ministro Relator, como disposto no art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil. Da mesma forma, inexiste determinação expressa do STF para suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria objeto do Tema 1.308. A mera afetação do tema em regime de repercussão geral não implica a suspensão automática dos feitos.

Se a parte interessada pretendia aguardar a definição dos temas, não deveria ter ajuizado sua pretensão no presente momento. Ainda mais pela própria essência do sistema dos juizados especiais, que prima pela celeridade.

No presente caso a autora/recorrente ocupou função pública de magistério na modalidade designação temporária (ID 16761567).

Ocorre que o vínculo da parte com a Administração Pública é de caráter precário, conforme preceitua o art. 37, II da Constituição Federal de 1988, eis que não é precedido de concurso público.

Nesse diapasão, tenho que a pretensão autoral não merece acolhimento, isso porque dada a natureza jurídica da contratação da parte, mostra-se indevida a utilização do regime jurídico estatutário na presente situação fática, eis que a parte não se enquadra como servidor público investido em cargo público.

Cabe ainda destacar que na presente situação mostra-se inaplicável o instituto da simetria para tornar semelhante o salário entre os profissionais que atuam por determinação temporária, regidos por norma infraconstitucional, e os que são regidos pelo regime estatutário, conforme exposto pela ADI 6196 julgada pelo E. STF. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso Vdo § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente. (ADI 6196, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5000096-43.2025.8.08.0037

Recorrente(s): Juliana Aparecida Cogo da Costa

Recorrido(a)(s/as): Município de Muniz Freire

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Juiz Vogal)

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de ação de cobrança proposta por Juliana Aparecida Cogo da Costa em face de Município de Muniz Freire. A autora, professora contratada sob o regime de designação temporária, narra que laborou para a municipalidade nos anos de 2023 e 2024. Alega que seu vencimento-base foi fixado em patamar inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. Requer a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os devidos reflexos. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, fundamentando-se na impossibilidade de equiparação remuneratória entre temporários e efetivos e na vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF. O eminente Juiz Relator votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso inominado interposto pela autora, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de temas de repercussão geral pendentes de julgamento no STF (Temas 1.218 e 1.308) impõe o sobrestamento automático do processo; e (ii) se a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional do magistério, aplica-se aos professores contratados temporariamente pelos entes federados, gerando o direito ao recebimento de diferenças salariais caso o vencimento-base pago seja inferior ao piso proporcional à jornada trabalhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a preliminar de sobrestamento do feito sustentada pela recorrente e suscitada pelo recorrido. Porque, acompanhando o judicioso entendimento do eminente Juiz Relator neste ponto específico, a mera afetação de tema sob a sistemática da repercussão geral (Temas 1.218 e 1.308 do STF) não induz à suspensão automática de todos os processos em curso no território nacional. Conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC, tal suspensão depende de determinação expressa do Ministro Relator no Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu nas hipóteses em tela.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral, ponto em que, com a devida máxima vênia, ouso divergir do eminente Juiz Relator.

Analisados os autos observa-se que a autora comprovou o vínculo temporário com a municipalidade na função de professora nos anos de 2023 e 2024, bem como demonstrou, por meio de suas fichas financeiras, que a rubrica referente ao seu vencimento-base foi adimplida em valor inferior ao piso nacional estipulado pela Lei Federal nº 11.738/2008, considerando a proporcionalidade de sua carga horária. O réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a defender a tese de que o piso nacional não se aplicaria aos contratados temporários por ausência de previsão na legislação municipal e por vedação à equiparação com servidores efetivos.

Contudo, a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixou o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira. A referida norma federal não estabelece qualquer distinção entre docentes investidos em cargos efetivos e aqueles contratados por tempo determinado (designação temporária). O objetivo do legislador pátrio foi a valorização da categoria profissional como um todo, não havendo margem para excluir os professores temporários, que exercem idênticas funções de regência de classe no âmbito da educação básica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.167 e 4.848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos é cogente.

Neste cenário, afasta-se o argumento do ente municipal e o fundamento da sentença de que o pleito esbarraria na Súmula Vinculante nº 37 do STF ou no Tema 551 do STF. Não se trata, no caso vertente, de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o genérico fundamento de isonomia. Trata-se, em verdade, de dar cumprimento a uma Lei Federal específica (Lei nº 11.738/2008) que estabelece um patamar mínimo remuneratório obrigatório para a categoria. A diferença de remuneração, fixando salário inferior ao piso legal sob o único pretexto de o regime ser temporário, é ato ilícito.

As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram de forma inequívoca que a rubrica "SALÁRIO BASE" percebida pela autora era inferior ao piso nacional do magistério vigente nos períodos em análise (2023 e 2024), devendo ser observada a estrita proporcionalidade da jornada de trabalho desempenhada (conforme art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008).

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser reformada totalmente para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, com o pagamento das respectivas diferenças e reflexos legais.

DISPOSITIVO

Isto posto, divirjo do eminente Juiz Relator para CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença de piso e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR o réu a pagar à autora as diferenças salariais devidas referentes aos anos de 2023 e 2024, decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (Lei Federal nº 11.738/2008). O cálculo deverá ser realizado com base no vencimento básico fixado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), de forma estritamente proporcional à jornada de trabalho semanal cumprida pela autora.

CONDENAR o réu ao pagamento dos reflexos diretos das referidas diferenças salariais sobre as parcelas de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período laborado.

Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença. A correção monetária e a compensação da mora deverão observar a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, tendo em vista o provimento do recurso.

Intimem-se.

Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal